Tribunal: TJPA
Processo: 0016398-81.2016.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0016398-81.2016.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ANANINDEUA-PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS DIANTE DA INÉRCIA DO EXECUTIVO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que manteve sentença condenando o ente público a realizar obras de saneamento básico, iluminação pública e pavimentação no Conjunto Habitacional Uirapurú, localizado no Bairro Icuí-Guajará, com base em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. Alega violação ao princípio da separação dos poderes e indisponibilidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de execução de obras públicas pelo Município de Ananindeua viola o princípio da separação dos poderes e se a alegação de ausência de previsão orçamentária é suficiente para afastar a obrigação de garantir direitos fundamentais como o saneamento básico e a saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial em políticas públicas em situações excepcionais para assegurar direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes (STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação do ente público de garantir o mínimo existencial, especialmente quando envolve direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1366331/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

5. No caso concreto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar a execução de obras públicas para assegurar direitos fundamentais em caso de omissão do Poder Executivo, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A mera alegação de ausência de previsão orçamentária não é suficiente para afastar a obrigação do ente público de garantir o mínimo existencial."

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, § 1º; art. 127; art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016; STJ, REsp 1366331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual foi mantida a sentença em remessa necessária,
nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
alega em síntese que a sentença de primeiro grau é divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ensejando a interposição de Recurso Especial com base no art. 105, III, alínea "c" da Constituição Federal, bem como alega que, o município reconhece as condições precárias e insalubres de saneamento no local, o que, em tese, justificaria a decisão judicial, mas argumenta que a interferência do Judiciário na seara administrativa, ordenando a execução de obras públicas, viola o princípio da separação dos poderes.

Ressalta que o Judiciário, ao determinar a execução das obras, estaria invadindo a esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, em desrespeito ao art. 2º da Constituição Federal, e que a indisponibilidade orçamentária não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário. Argumenta que a mera alegação de ausência de previsão orçamentária afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial.

Destaca que o município já vem implementando um programa de iluminação pública, denominado "Ilumina – Mais Luz para Ananindeua", que visa melhorar a eficiência energética e reduzir custos.

Relata dificuldades na execução das obras de pavimentação e desobstrução de tubulações devido às condições climáticas adversas (período de "inverno amazônico"), que tornam inviável a conclusão imediata dos serviços.

Ante o exposto,
requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, pede que seja levado ao colegiado e assim seja afastando a obrigação de execução das obras determinadas.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
18302875
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Nesse ponto, cabe frisar que
a presente demanda visa à condenação do Município de Ananindeua à obrigação de fazer, conforme pleiteado na petição inicial e já reconhecido pelo juízo de primeira instância, para a execução de obras destinadas a garantir saneamento básico, iluminação pública e pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Uirapurú, localizado no Bairro Icuí-Guajará. Especificamente, requer-se a realização das seguintes obras entre as quadras 46 a 52 do referido conjunto: desobstrução das tubulações e esgotos; instalação de postes de iluminação eficientes; e manutenção da pavimentação asfáltica, devendo tais ações ser incluídas no orçamento do exercício financeiro subsequente.

Desse modo, conforme já menciona na decisão anterior sobre o artigo da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 127, caput, estabelece que o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Este dispositivo constitucional consagra a função essencial do Ministério Público no âmbito jurídico brasileiro, assegurando que essa instituição autônoma atue em defesa dos direitos fundamentais e da justiça social, refletindo a importância de sua atuação na proteção dos direitos coletivos e na promoção da justiça em uma sociedade democrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, o saneamento básico é um requisito essencial para o pleno exercício dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana — fundamentos da República, conforme estabelecido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Diante do exposto, o provimento do recurso se justifica pela necessidade de garantir o mínimo existencial, princípio fundamental que assegura o exercício efetivo dos direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, as medidas requeridas na presente ação se revelam essenciais para assegurar as condições mínimas de dignidade à coletividade envolvida, especialmente porque a precariedade do saneamento básico afeta de forma direta e substancial a qualidade de vida dos cidadãos, impactando, inclusive, a saúde pública. A proteção ao mínimo existencial, neste caso, impõe ao Poder Público a adoção de providências concretas e urgentes, uma vez que o direito ao saneamento básico está intrinsecamente ligado ao direito à saúde e ao bem-estar, constituindo dever do Estado promover políticas públicas que garantam tais direitos fundamentais. Assim, o provimento do recurso atende aos princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e proteção à saúde, reforçando o compromisso do Estado com a efetividade dos direitos sociais.

Diante dos fatos apresentados, não há que se falar em afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. Em situações de omissão do Poder Público, é legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos essenciais e coletivos. A seguir, vejamos os julgados pertinentes.

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

..............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO
. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. CORSAN. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Cerceamento de defesa. Livre apreciação da prova pelo juiz, a quem cabe indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias. Ciência da decisão que encerrou a instrução, sem insurgência. Preclusão. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Legitimidade passiva do Município de Santa Maria. Legitimidade, por sua omissão em fiscalizar, que decorre do próprio texto constitucional. 3. Mérito. Comprovado nos autos, à saciedade, o não cumprimento, pela CORSAN, do contrato firmado com o Município de Santa Maria, em que se comprometeu a ampliar as redes coletoras de esgotos do Município, até atingir o percentual de 80% da população urbana da cidade, promovendo ainda o integral tratamento dos esgotos domésticos da cidade, até o término do prazo da concessão, em 13/09/2016, correta a sentença de procedência da pretensão veiculada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público. Prova pericial que corroborou os argumentos da inicial. Situação caótica da rede de esgotos do Município de Santa Maria,
em manifesta ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana, que autoriza a interferência do Poder Judiciário, sem que isto implique em ofensa à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes.
Omissão da CORSAN que atinge diretamente o meio ambiente e, sobretudo, a saúde da população local. Problemática já conhecida desta Corte, face às inúmeras ações individuais já ajuizadas contra o Município, sobre a mesma questão. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70057470767, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 11/06/2014)

(TJ-RS - REEX: 70057470767 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 11/06/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014)

......................................................................................................

Apelação cível em sede de
ação civil pública. Saneamento básico.
Desídia pública e notória. Extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, VI).
Alegada violação ao princípio da Separação dos Poderes, por invasão de atribuições exclusivamente administrativas no trato das políticas públicas. Inocorrência
. Lesão in concreto configurada.
Controle judicial de políticas públicas autorizado, na hipótese
. Recurso parcialmente provido. O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito deduzido em sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico, inespecífico e abstrato.
Quando, porém, da execução de determinada política pública, seja por ação ou omissão, decorre prejuízo concreto, a interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos, é possível o controle judicial de tais políticas por meio de ação coletiva, já que investidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações de representação funcional específica, de caráter constitucional.
Nesse caso, não se cogita de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi o próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos demais órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas para compelir a Administração inconstitucionalmente omissa a implr políticas públicas. Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião das promessas (na expressão de Garapón), obrigar o Administrador faltoso ou omisso a tornar factível o princípio vinculante da Supremacia da Constituição.

(TJ-SC - AC: 829061 SC 2010.082906-1, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/06/2011, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n., de São Carlos)”

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E NECESSIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO. INOCORRÊNCIA
. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO ASTREINTES EM FACE DE ENTE PÚBLICO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará com o fito de combater a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel que, nos autos da Ação Civil Pública, determinou em sede de tutela antecipada, dentre outras medidas, a reforma ou construção de novo prédio para a Delegacia de Polícia de Portel. 2. Provas nos autos de que as acomodações usufruídas pelos presos na Delegacia de Portel são precárias e insalubres, inclusive não dispondo de celas para menores infratores e mulheres. Total desrespeito ao conceito do mínimo existencial apregoado pelo ordenamento constitucional brasileiro 3. Possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial. Precedente do STF. 4. Agravo conhecido e improvido.

(2014.04551175-62, 134.541, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-05, publicado em 2014-06-11).

Com referências aos argumentos interferência do Judiciário no mérito administrativo, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88) assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação pelo Poder Judiciário. Ademais, a pretensão visa assegurar direitos fundamentais, como a dignidade humana e a saúde, que, por expressa determinação constitucional, possuem aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º). Nesse contexto, a intervenção judicial não apenas se revela legítima, mas necessária para efetivar esses direitos. Por outro lado, o argumento de limitação orçamentária não pode ser invocado como obstáculo para a implementação de políticas públicas essenciais, uma vez que o dever de garantir os direitos fundamentais, especialmente aqueles relacionados à dignidade humana e à saúde, transcende considerações meramente financeiras. Portanto, a decisão recorrida, ao reconhecer e dar eficácia a esses princípios constitucionais, não merece qualquer alteração.

Em consonância com o entendimento exposto, apresentam-se os seguintes julgados.

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. LOTEAMENTO SEM SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICÍPIO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS DIANTE DA INÉRCIA DO EXECUTIVO.
CONSECUÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE FERIMENTO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. A RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER ALEGADA DIANTE DA NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS IMPRESCINDÍVEIS.
AS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS PODEM SER EXCEPCIONADAS EM HIPÓTESES EXTREMAS
. DECISÃO MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA. - O saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamento da República, conforme preceituado no art. 1º, III, DA Carta Maior. Assim, pela natureza das providências pleiteadas, conclui-se que são imprescindíveis para se garantir o básico à coletividade envolvida. É o chamado mínimo existencial, que deve ser garantido para o exercício dos direitos assegurados constitucionalmente. - O princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado unicamente sob a ótica de um Estado liberal. Na atual quadra político-social, exige-se não apenas um Estado protetor das liberdades clássicas, como também propulsor de mudanças sociais. Diante de eventual ineficiência governamental, é inescapável a atuação do Poder Judiciário. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00010788620088150541, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 06-10-2015)

......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DAS CELAS ANEXAS À DELEGACIA DE MONTE ALEGRE. LIMINAR DEFERIDA.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES,
LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E NECESSIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO
. LIMINAR DEFERIDA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO ASTREINTES EM FACE DE ENTE PÚBLICO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará com o fito de combater a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu liminarmente a interdição das celas anexas à Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, até a efetiva reforma da carceragem.

2.Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Manifesta a legitimidade da Defensoria Pública para as ações coletivas que visem garantir, de modo integral e universal, a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, e garantir, acima de tudo, o postulado da dignidade da pessoa humana, como no caso dos autos.

3.Provas nos autos de que as acomodações usufruídas pelos presos na Delegacia de Monte Alegre são precárias e insalubres em total desrespeito ao conceito do mínimo existencial apregoado pelo ordenamento constitucional brasileiro. 4. Possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial. Precedente do SF. 5. Agravo conhecido e improvido. (201130236842, 129299, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 06/02/2014, publicado em 10/02/2014)

........................................................................................................

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial
. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento,
a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível
. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.

Recurso especial provido.

(REsp 1366331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)”

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada,
uma vez que foi observado o direito à saúde e ao saneamento básico, bem como o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, garantindo a todos os cidadãos a proteção dos mínimos existenciais no plano jurídico.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024